Tribunal: TJSP
Processo: 1038873-58.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD – BEM IMÓVEL URBANO OU RURAL – DECRETO ESTADUAL No 55.002/09 – BASE DE CÁLCULO – ADOÇÃO DO VALOR VENAL DE REFERÊNCIA PARA O BEM IMÓVEL URBANO – ADOÇÃO DO MONTANTE DIVULGADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD – BEM IMÓVEL URBANO OU RURAL – DECRETO ESTADUAL No 55.002/09 – BASE DE CÁLCULO – ADOÇÃO DO VALOR VENAL DE REFERÊNCIA PARA O BEM IMÓVEL URBANO – ADOÇÃO DO MONTANTE DIVULGADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA O BEM IMÓVEL RURAL – PRETENSÃO AO RECOLHIMENTO DO RESPECTIVO TRIBUTO SEM A INCIDÊNCIA DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL – POSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA LEGAL. 1. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, demonstradas. 2. O Decreto Estadual no 55.002/09, revendo o posicionamento anterior, modificou a base de cálculo do respectivo ITCMD, relativamente aos bens imóveis, urbanos e rurais, contrariando o disposto nos artigos 150, I, da CF e 97, II, § 1o, do CTN. 3. É possível a instituição, ou então, a majoração de Tributos, apenas e tão somente, por meio de legislação em sentido formal. 4. Inviabilidade de adoção do valor venal de referência, para o bem imóvel urbano, por violação ao referido princípio constitucional da reserva legal e, também, em razão da jurisprudência vinculante do C. STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp no 1.937.821/SP. 5. Inviabilidade, ainda, de adoção do valor médio divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, para o bem imóvel rural, por violação ao princípio constitucional da reserva legal. 6. Apuração do valor devido, a título de ITCMD, mediante a instauração anterior do procedimento administrativo pertinente, não comprovada. 7. Facultar-se-á à Administração Tributária Estadual, licitamente, a instauração de procedimento próprio, mediante a obediência ao contraditório e ampla defesa, tendente à apuração e a cobrança de valores eventualmente devidos, a título do ITCMD, nos termos do disposto nos artigos 147 e seguintes do CTN e 11 da Lei Estadual no 10.705/00. 8. Possibilidade de desconsideração da presunção de boa-fé, somente, na hipótese da constatação de incompatibilidade do valor do bem imóvel, declarado pelo interessado, com o de mercado. 9. Precedentes da jurisprudência do C. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 10. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 11. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença, recorrida, parcialmente reformada, para acrescentar à r. sentença ora impugnada, apenas e tão somente, o reconhecimento da possibilidade da instauração do procedimento próprio, pela Administração Tributária Estadual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa, tendente à apuração e a cobrança da diferença pecuniária dos valores eventualmente devidos, a título do ITCMD (artigos 147 e seguintes do CTN e 11 da Lei Estadual no 10.705/00). 13. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais termos, ônus e encargos constantes da r. sentença proferida na origem. 14. Recurso oficial, parcialmente, provido. 15. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovido.